Tribunal: TJPA
Processo: 0004947-89.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004947-89.2018.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO PAULO SOUSA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: CAMILA THAYONA MIRANDA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, DA LEI nº 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA E AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. ILEGALIDADE.

INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, BEM COMO DA AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004947-89.2018.8.14.0038

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOÃO PAULO SOUSA DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra a r. sentença prolatada dia
15.05.2019
pelo MM. juiz de direito da Comarca de Ourém-Pa, que julgou improcedente o pedido constante da denúncia, dada a atipicidade da conduta realizada, e absolveu João Paulo Sousa de Souza, nos termos do art. 386, inciso I, do CPP, da imputação prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A Denúncia foi oferecida dia 29.01.2019 (id 6955005) e recebida em 30.01.2019 (ID 6955006). Encerrada a instrução processual regularmente, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a acusação, absolvendo-o (ID 6955011).

Assim, a acusação interpôs o presente recurso e, em seu bojo, pugna pela reforma da sentença para condenar o recorrido às penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ids 6955012 e 6955013).

Em contrarrazões, o APELADO, por meio de sua defesa técnica manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 6955014).

Os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça e distribuídos ao desembargador Ronaldo Valle que, por sua vez, os encaminhou dia 02.12.2019 à Procuradoria de Justiça, a qual requereu diligência em 18.12.19 quanto à mídia danificada referente à audiência de instrução e julgamento (id 6955065, fl. 6).

Os autos baixaram em diligência, porém retornaram dia 13.05.2021 com a informação pela impossibilidade de cumprimento (id 6955065, fl.13) e assim retornaram dia 02.06.2021 ao
custos legis
para parecer (id 6955065, fl.17).

No dia 11.6.2021, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo (id 6955066 e 6955067), vindo conclusos à minha relatoria em 21.03.2023 em razão da aposentadoria do desembargador Ronaldo Valle.

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Da reforma da sentença

Por meio do recurso processual, o
dominus litis
pleiteia a reforma da sentença para condenar o recorrido pelo crime de tráfico de drogas por entender pela existência de provas capazes de corroborar a condenação.

Conforme instrução processual, restou devidamente comprovado que o réu João Paulo Sousa de Souza, conhecido como “Gato Magro”, efetivamente praticou o delito de tráfico de drogas imputado na denúncia. Tem-se como provas irrefutáveis os depoimentos dos policiais militares que realizaram a apreensão da droga e prisão do acusado, os quais relataram de forma precisa como foi feita a prisão daquele, bem como informaram que o mesmo já era conhecido na cidade de Ourém/Pa pelo tráfico ilícito de entorpecentes.

(...)

A autoria ficou comprovada pelos depoimentos dos policiais acima mencionados e pela confissão do réu. A materialidade do crime restou demonstrada pelo laudo de exame toxicológico da droga apreendida, conforme fl.20 dos autos.

Em que pesem as razões acima, o pleito não prospera.

Pelo que consta do Caderno Processual, é fato que a droga (maconha) e a balança foram apreendidas dentro da residência do recorrido, entretanto, tal diligência ocorreu com base apenas em suposta denúncia anônima não comprovada nos autos e sem mandado judicial.

Na delegacia o sargento Francisco Heverton Costa Carvalho relatou (id 6955073):

(...) apresenta nesta delegacia de polícia o nacional JOÃO PAULO SOUSA DE SOUZA vulgo “GATO MAGRO”, acusado da prática do crime de TRÁFICO DE DROGAS; QUE, o relator recebeu uma ligação através do celular da polícia militar desta cidade de Ourém/PA, onde foi informado que estava ocorrendo uma movimentação muito grande em uma residência no local chamado “vagalume”, Vila Conceição, no Bairro da Forquilha, Ourém/PA, onde possivelmente estava ocorrendo comercialização de drogas; QUE, o relator juntamente com outros policiais militares se deslocou até o referido local; QUE, estava passando na frente da residência do nacional “GATO MAGRO”, momento em que viu este sair correndo; QUE, desceu da viatura e correu atrás do nacional; QUE, o mesmo foi cercado pelos policiais; QUE, foi revistado; QUE, portava no momento da abordagem CERTA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA CONHECIDA POR “MACONHA” e uma balança de precisão; QUE, por esta razão foi conduzido para esta delegacia juntamente com a substância e a balança, e esta sendo apresentado para a confecção do procedimento cabível (...)

Tal fato foi confirmado por todos os policiais responsáveis pela diligência e que depuseram em juízo confirmando suas afirmações em sede policial.

O laudo toxicológico confirmou se tratar de “maconha” (id 6955073). O recorrido em depoimento confirmou a presença da droga em sua residência, contudo, afirmou ser viciado em drogas e que a droga encontrada era para seu consumo pessoal. A Certidão de Antecedentes Criminais confirma a existência de Termo Circunstanciado

em que o recorrido responde pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06 (id 6955006, fl. 4).

Nota-se que sequer foi mencionada a autorização de moradores para a entrada dos policiais no domicílio em questão.

Durante a diligência na residência, além do recorrido, os policiais conduziram à delegacia Antônio Coelho Santos, o qual relatou (id 6955072, fl. 7):

(...) o depoente no dia de hoje 30/12/2018 por volta das 15:00hr estava trabalhando na residência do nacional conhecido por “GATO MAGRO”;
QUE, estava roçando o quintal da residência do mesmo; QUE, viu quando a viatura passou pela frente da residência; QUE, os policiais desceram; QUE, abordaram o declarante e o nacional “GATO MAGRO”;
QUE, com o nacional “GATO MAGRO” estava certa quantidade da substância maconha e uma balança; QUE, a substância e a balança foram apreendidas pela polícia; QUE,

o declarante e o nacional “GATO MAGRO” foram trazidos para esta delegacia; QUE, perguntado ao declarante se tem conhecimento de que o nacional “GATO MAGRO” é traficante,
respondeu que as pessoas comentam, porém o declarante não tem certeza
; QUE, o declarante é usuário de drogas, porém nunca comprou substância do nacional “GATO MAGRO”. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado (...)

Na sentença, o Juízo prolator assim consignou (id 6955011):

8. Sobre o hábito ilegal, diga-se de passagem, da polícia militar de invadir residências e proceder a revista em propriedades alheias sem mandado judicial, com o esfarrapado argumento de denuncia anônima, fato este que por si só invalida como prova qualquer objeto encontrado, já que busca se deu de forma ILEGAL. Saliente-se que uma vez recebido uma denúncia anônima ou não deve a polícia INVESTIGAR formalmente o fato, reunir elementos e de posse de tais elementos pedir um mandado de busca e apreensão. Ressalte-se que a possibilidade de invasão do domicílio na hipótese de flagrante delito deve ocorrer quando os policiais de fora do domicílio tem contato visual, olfativo ou auditivo com a flagrância do crime, neste sentido: (...)

Neste sentido vem se posicionando a jurisprudência majoritária:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" ( HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 2.
No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. 3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da ré. Preliminar de reconhecimento da ilicitude probatória por violação de domicílio. No mérito, pugna-se pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer-se a aplicação do privilégio no patamar máximo e o abrandamento do regime prisional. Preliminar de nulidade por invasão de domicílio: reconhecimento da ilicitude probatória. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo texto constitucional, admitindo-se buscas e apreensões somente com ordem judicial, ou, em hipóteses excepcionais previstas taxativamente na CRFB. No caso em voga, policiais receberam denúncia anônima que apontou o endereço da apelante e a utilização de uma motocicleta que pertencia à mãe de sua amiga para o tráfico de drogas. Constatação de que a referida amiga era a condutora da motocicleta, sem qualquer outro indício da traficância encontrado em busca pessoal, que não autoriza a formação de suspeita de flagrante de prática criminosa no interior da residência. Precedentes do STF e do STJ. Suspeita subjetiva de qualquer crime no interior da residência, desamparada de indícios robustos e objetivos, que não constitui motivação idônea para a devassa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Devassa fundada tão-somente no tirocínio policial. Versão dos policiais que não delineou a justa causa para o ingresso no domicílio da apelante. Relato de autorização da moradora para a realização da busca domiciliar desamparado de provas amealhadas. Recusa categoricamente engendrada pela ré em juízo. Impossibilidade de utilização de elementos produzidos na fase inquisitorial para a formação de convicção. Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante invasão ilegal ao domicílio da apelante, a contaminar a persecução penal e impor a absolvição sob a égide do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso defensivo provido. (TJ-SP - APR: 15007280720218260559 São José do Rio Preto, Relator: J.E.S.Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data de Publicação: 04/04/2023)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. PROVA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. Recebidas denúncias e informações a respeito da prática de crimes, o procedimento adequado teria sido a realização de investigações prévias e/ou requerimento de busca domiciliar ao Juízo competente, não a invasão de domicílio com esteio somente na suposição de estado de flagrância, que venha a ser confirmada somente a posteriori. 3. Portanto, à luz do entendimento dos Tribunais Superiores, o caso em exame trata-se de nítido caso de invasão de domicílio, ao arrepio da garantia insculpida no art. 5º, XI, da Carta Magna
, o que, em decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, macula de nulidade as provas colhidas no inquérito policial, que embasaram o oferecimento da denúncia e a sentença condenatória, vez que, sem a apreensão do entorpecente, não há materialidade dos crimes. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em conhecer do recurso, concedendo-lhe provimento, para fins de se absolver o Apelante, por não haver prova da existência do fato, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 26 de abril de 2022. (TJ-CE - APR: 00250184620218060001 Fortaleza, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2022)

É inegável e memorável o trabalho valioso realizado pelos policiais para a garantia da segurança pública, entretanto, no presente caso, restou evidenciada a ausência de justa causa, bem como de autorização de moradores para o ingresso dos policiais na residência do recorrido, o que torna tal ação ilícita nos moldes de um Estado Democrático de Direito que estabelece hipóteses taxativas para que tal ingresso em âmbito domiciliar ocorra sem mandado judicial.

Diante das inúmeras ocorrências dessa natureza que muitas vezes acarretam a nulidade de provas decorrentes de um trabalho essencial no desarticular de crimes graves como é o tráfico de drogas, faz-se necessário que haja uma reformulação urgente em sede inquisitiva, a fim de que as diligências policiais sejam corroboradas por elementos concretos válidos e lícitos decorrentes de prévia investigação e de justa causa capazes de oferecer provas revestidas da constitucionalidade necessária.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024